Tribunal: STF
Processo: HC 195563
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 126.281/SP, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de apropriação indébita, por duas vezes (art. 168, §1º, III do Código Penal), porque 
    apropriou-se das quantias de R$ 84.659,25 e de R$ 1.288.112,75, respectivamente, totalizando R$ 1.373.772,00 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais), de que tinha a posse em razão da W_ sua profissão profissão de advogado, de propriedade da empresa Dan Vigor Indústria e u, Comércio de Laticínios Ltda. (Doc. 4, fls. 34-38)
    Alegando violação ao art. 402 do Código de Processo Penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do writ, em acórdão assim ementado (Doc. 51, fl. 14):
    HABEAS CORPUS - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – NULIDADE - ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIA ELEITA INADEQUADA ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, provido pelo Ministro Relator para determinar que o Tribunal local faça o exame da matéria de fundo exposta no writ lá impetrado, como entender de direito (Doc. 53, fls. 8-9).
    Renovado o julgamento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 53, fl. 21):
    HABEAS CORPUS. Inversão tumultuária de atos processuais. Remédio heroico que não pode ser usado como sucedâneo da via recursal adequada, no caso, correição parcial. Mérito analisado excepcionalmente em atenção à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça. Abertura de vista à acusação para se manifestar sobre requerimento da Defesa na fase do art. 402 do CPP que, embora não prevista em lei, não acarreta nulidade, buscando a providência, outrossim, resguardar o contraditório judicial. Prejuízo, ademais, não demonstrado, porquanto o indeferimento do rol de testemunhas não se pautou, pura e simplesmente, na manifestação da Justiça Pública. Rol de testemunhas já indeferido por ocasião da análise da resposta à acusação, sem se observar fato novo capaz de ensejar a reiteração do pedido ao final da instrução, mesmo porque não se desincumbiu a Defesa de declinar os dados de qualificação e endereço das pessoas indicadas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 
    Inconformada, a defesa interpôs novo Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 56, fls. 27-36), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 57, fl. 53):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. A manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório.
    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).
    4. A prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões de fls 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente.
    5. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de nulidade processual, em razão da ofensa direta aos postulados do contraditório e da ampla defesa após a apresentação de requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP daquela ação penal. Enfatiza que Houve, pois, uma inversão à ordem estatuída no art. 402 do CPP. A concessão de vista ao Órgão Ministerial após a requisição defensiva de diligências decorrentes da instrução probatória consubstancia afronta direta ao contraditório e à ampla defesa e deve culminar no reconhecimento de nulidade dos autos nº 0029420-46.2015.8.26.0577 a partir da ilícita vista ministerial. Ressalta que cabe aos impetrantes demonstrar um prejuízo concreto suportado pelo paciente que adveio da vista ilícita do órgão ministerial: as razões lançadas pelo MP naquela manifestação ilegal (doc. 2, fls. 1.114/1.115 e-STJ) foram expressamente acolhidas e transformadas em fundamentos pela autoridade coatora originária para indeferir os pedidos defensivos formulados na fase do art. 402 do CPP (doc. 2, fl. 1.116 e-STJ). 
    Requerem os impetrantes, ao final, a concessão da ordem, para determinar a anulação da Ação Penal nº 0029420-46.2015.8.26.0577 a partir da ilícita abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca das requisições defensivas em fase do art. 402 do CPP (doc. 2, fl. 1.111 e-STJ), em homenagem ao art. 5º, LV, da CF. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, encerrada a instrução criminal, a defesa formulou pedido de diligências (juntada de documentos e oitiva de testemunhas). Antes de decidir, o magistrado processante abriu vistas ao Ministério Público, que, por sua vez, opinou pelo indeferimento (Doc. 50, fls. 8-9). O Juízo de origem, então, proferiu a seguinte decisão: 
    Vistos etc. 
    Fls. 1105/1105: com razão ao órgão acusatório. 
    De fato, há muito esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva (fls. 209). 
    Ademais, ante a ausência de recurso às decisões de fls. 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente, prossiga-se nos termos da decisão de fls. 293, abrindo-se prazo ao réu para apresentação de suas alegações finais. 
    Em seguida, venham os autos conclusos para sentenciamento. 
    O Tribunal estadual rechaçou a alegação de nulidade suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 
    Não se depara, contudo, com a aventada violação ao princípio da paridade de armas. 
    É que, embora o artigo 402 do Código de Processo Penal não contemple, expressamente, a manifestação da acusação a respeito do requerimento de provas complementares, nada impede que o julgador singular, buscando formar seu convencimento a respeito da conveniência e relevância das diligências requeridas pela Defesa, possibilite à parte contrária se manifestar sobre o assunto, algo até mesmo inerente ao contraditório. 
    Ao reverso do sugerido pela impetração, o fato de a Justiça Pública ter deixado de apresentar requerimento de provas complementares, optando, desde logo, por ofertar os memoriais derradeiros, de modo algum significa que a acusação esteja impossibilitada de se manifestar nos autos até a prolação da sentença. 
    Vale notar que, durante a fase do artigo 402 da Lei Adjetiva Penal, a Defesa, além de outros requerimentos, postulou a juntada aos autos de diversos documentos (no caso somando mais de 800 laudas), tornando até mesmo imperiosa a manifestação da acusação a respeito das provas “novas” apresentadas, para eventual complementação das alegações finais.
    […]
    De toda forma, anota-se que a decisão impugnada não se limitou a acolher os argumentos expendidos pela acusação, fundamentando, de forma adequada, o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas. 
    A propósito, destacou a autoridade impetrada que o paciente, em momento algum (“nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na Comarca de Cruzeiro”) se desincumbiu de declinar a qualificação ou endereço das pessoas indicadas, algo, inclusive, já mencionado quando da análise da resposta à acusação, quando também se indeferiu o rol de testemunhas sob idêntico fundamento. 
    Nesses termos, não se depara com prova “nova”, vale dizer, desconhecida da Defesa no momento limiar da persecução e desvendada ao longo da instrução criminal ou que pudesse autorizar o requerimento de diligências complementares na etapa derradeira da instrução. 
    Noutras palavras, uma vez não impugnado o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas ainda na fase do artigo 396-A do Código de Processo Penal, nada justificava a reiteração do pedido verificada após a conclusão da audiência instrutória, daí não se cogitar do aventado cerceamento de defesa.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou essa conclusão, nos termos seguintes: 
    Conforme asseverado na decisão impugnada, a manifestação do Ministério Público, após o requerimento de diligências pela defesa, na fase do art. 402 do CPP, que resultaria na juntada aos autos de diversos documentos, bem como de oitiva de testemunhas, não representa qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, pois, embora não prevista em lei, vem justamente a atender ao princípio do contraditório. Traduz exercício da oportunidade de desdizer e de contraprovar (fundamentos do contraditório), para que possa a acusação se manifestar sobre eventuais teses e fatos novos trazidos pela defesa, sob pena de acolher o magistrado diretamente preliminares arguidas pela defesa sem jamais a respeito ter ouvido a parte contrária. 
    […]
    Sobre a ocorrência de prejuízo ante o indeferimento de produção da prova, verifica-se que a prova testemunhal foi indeferida pelo Juízo fundamentadamente, considerando a ocorrência da preclusão, pois esgotou-se a oportunidade do réu arrolar testemunhas para fundamentar sua defesa, mesmo porque já foi, inclusive, ouvido em interrogatório judicial e em momento algum, nem nesses autos, nem quando ouvido em audiência na comarca de Cruzeiro/SP, indicou a qualificação e endereço das testemunhas Edrio Venceslau e Niels Andreas, citadas apenas genericamente em sua peça defensiva. e ante a ausência de recurso às decisões de fls 272 e 293, ou ainda da demonstração de qualquer inconformismo do réu contra o andamento dos autos, tempestivamente. 
    Nesse contexto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015) 
    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício de nulidade. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que indeferiu as diligências requeridas pela defesa apresenta justificativa idônea e explicou claramente a sua prescindibilidade para o deslinde da instrução criminal e, ao contrário do que alegam os impetrantes, não está amparada exclusivamente na manifestação ministerial que ora se questiona. Além disso, o magistrado de origem demonstrou de forma razoável que tais diligências foram solicitadas em momento processual inadequado. 
    Adiante, também não assiste razão à defesa quando alega que a concessão de vista ao Órgão Ministerial após a requisição defensiva de diligências decorrentes da instrução probatória consubstancia afronta direta ao contraditório e à ampla defesa. 
    Como bem destacado pelo TJSP, durante a fase do artigo 402 da Lei Adjetiva Penal, a Defesa, além de outros requerimentos, postulou a juntada aos autos de diversos documentos (no caso somando mais de 800 laudas), tornando até mesmo imperiosa a manifestação da acusação a respeito das provas ‘novas’ apresentadas. Todavia, ao se manifestar, o Ministério Público não juntou aos autos qualquer “prova nova”, limitando-se a reiterar o teor das alegações finais já apresentadas (Doc. 50, fls. 8-9).
    Bem se percebe, portanto, que não foi demonstrada, de forma cabal, a existência de cerceamento de defesa, assim como de prejuízo sofrido pelo paciente, sobretudo se consideradas as particularidades acima declinadas. 
    Nessas circunstâncias, tem plena incidência, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO E ANTONIO SCARANCE FERNANDES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente